Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Processo : 0710703-81.2022.8.07.0009 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade recursal. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator